Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. A apelante CIALAKE NEGÓCIOS E LAZER EIRELI olvidou-se da formalidade legal, uma vez que a guia e o recibo colacionado não permitem inferir que se trata de pagamento correspondente a estes autos processuais. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, parágrafo quarto, do CPC. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004